Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adão Marcos Batista Rezende, qualificado, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, em razão do indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da determinação de realização de audiência admonitória em 24 de novembro de 2020.
Narrou o impetrante que foi denunciado, processado e, ao final da instrução criminal, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, condenação mantida pelo Tribunal de Justiça no recurso de apelação, sendo que a decisão transitou em julgado em 15 de junho de 2020, conforme se depreende da Certidão de Trânsito em Julgado em anexo, diante da desistência do prazo recursal pelo Impetrante, já que pretendia o pronto cumprimento da pena.
Asseverou que era de seu interesse o pronto cumprimento da pena, considerando sua quantidade e data de trânsito em julgado, com o fito de ter seus direitos políticos reestabelecidos, já que há tempos tenciona registro de candidatura para o pleito eleitoral que se realizará em 15 de novembro deste ano corrente.
Alegou que peticionou no executivo de pena, pugnando pela pronta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, a pretensão foi negada pela autoridade impetrada, que determinou a realização de audiência admonitória em 24 de novembro de 2020.
Assim, aduziu que a demora na execução da pena, sem justificativa, exigindo, inclusive, a realização de audiência admonitória, determinado o alargamento dos efeitos da pena, ato que reputa ilegal e que viola o seu direito líquido e certo.
Afirmou que o fumus boni juris está demonstrado pelo fato de que a inércia quanto a decisão do impetrado alarga indevidamente os efeitos da pena imposta, bem como periculum in mora, este está demonstrado, pois com a demora da análise das questões no âmbito do judiciário, poderá sofrer vários prejuízos, o principal é o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura à vice-prefeito em Alto Araguaia.
Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, para suspender o ato da autoridade coatora, garantindo ao impetrante o direito de ter mantido os seus direitos políticos até o início do cumprimento da pena (id. 60760952), juntando documentos.
É o que cumpre relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, mister se faz registrar que o impetrante foi denunciado, processado e, ao final da instrução criminal, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, condenação mantida pelo Tribunal de Justiça no recurso de apelação, sendo que a decisão transitou em julgado em 15 de junho de 2020, sendo que objetiva no mandamus a manutenção dos direitos políticos até o início do cumprimento da pena.
Entretanto, consonante entendimento do Supremo Tribunal Federal a suspensão dos direitos políticos é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta, vejamos:
“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.
3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.
4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 601182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)
Ainda, O artigo 15, inciso III, da Constituição Federal é autoaplicável, sendo consequência direta e imediata da decisão condenatória transitada em julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa a respeito de sua incidência na decisão condenatória e prescindindo-se de quaisquer formalidades.
Assim, a condenação criminal transitada em julgado acarreta a suspensão de direitos políticos pelo tempo em que durarem seus efeitos.
Outrossim, observa-se que após o transito em julgado da sentença condenatória em 15 de junho de 2020, o impetrante somente, objetivou o cumprimento da pena em 18 de agosto de 2020, instante em que peticionou requerendo ao Juízo das Execuções Penais a conversão da pena privativa de liberdade em pena pecuniária, consistente em 01 (um) salário mínimo por mês de detenção (id. 60777999).
A pretensão do impetrante foi indeferida pela autoridade judicial, em virtude da inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, bem com a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“Em primeiro lugar a sentença que estabeleceu o título que ora se executa é clara no sentido da não aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não atendimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, daí é que fixou-se o regime aberto para o cumprimento da reprimenta. Ademais, a Súmula 588 do STJ é expressa ao consignar que “A prática de crime ou contravenção penal contra mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.”
Por outro lado, em sede de execução penal descabe fixar, como condição do regime aberto, obrigação que consubstancie pena restritiva de direitos, tal como a prestação pecuniária. Inteligência da Súmula n. 493 do STJ “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de ref. 9.1.
Por fim, DESIGNO audiência admonitória para o dia 24 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 13H00MIN.” (id. 60777999, p. 34).
Noutro ponto, não há como imputar qualquer desídia a autoridade judicial, eis que está impulsionando os autos de forma célere, ante ao momento da Pandemia de COVID-19.
Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder porque sequer subiste decisão judicial a respeito da pretendida manutenção dos seus direitos políticos até o início do cumprimento da pena.
Igualmente, a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do writ of mandamus contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora (2a Vara de Alto Araguaia /MT), para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.